Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO COMPROVADA. REVERSÃO DA AUTORA. POSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na sentença, foi julgado procedente apenas o pedido de reversão de aposentadoria, tendo a autora interposto recurso de apelação, no qual pretende o reconhecimento de nulidade do ato de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais com efeitos financeiros retroativos e, subsidiariamente, a conversão da aposentadoria para proventos integrais por moléstia prevista na legislação de regência com efeitos financeiros retroativos, sem prejuízo da reversão.
2. Segundo se observa dos documentos juntados aos autos, foram assegurados à autora, no âmbito administrativo, durante o processo de aposentadoria, o contraditório e a ampla defesa, tendo apresentado duas petições (reconsideração e recurso – ID 37114835, p. 17), o que denota o respeito ao devido processo legal administrativo.
3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT no sentido de que: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. As hipóteses de moléstia profissional ou doença graves, contagiosas ou incuráveis, que ensejariam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais aos servidores do Poder Executivo do Distrito Federal, estão listadas no § 5o do art. 18 da Lei Complementar distrital n. 769/2008, dentre as quais consta a alienação mental.
4. No caso, a autora foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, após ser constatada em laudo médico sua incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação, decorrente de transtorno afetivo bipolar (CID 10: F-31 e CID 10: F-33). Nem todo transtorno bipolar pode ser enquadrado como alienação mental. Nesse aspecto, evidenciada pela prova acostada aos autos a inexistência de nexo causal entre o Transtorno Afetivo Bipolar que acometia a servidora e a atividade profissional por ela desenvolvida, não há fundamento para a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição para proventos integrais. Ademais, a perícia médica oficial não esclareceu se a moléstia que acomete a autora se reveste da gravidade qualificada que autorizaria a inativação com proventos integrais. Não há qualquer indicativo de que se trate de quadro compatível com a caracterização de alienação mental.
5. Diante de tal quadro, não se trata de anulação de ato ilegal da Administração, mas de aposentadoria legal e válida, em que se tornaram insubsistentes, a posteriori, as razões que a autorizaram. Nesse caso, os efeitos financeiros da reversão não retroagem à data do pedido administrativo, se a comprovação da recuperação da capacidade laborativa só foi comprovada pela perícia judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.